Tribunal: STF
Processo: ARE 1454313
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ORDEM JUDICIAL FUNDAMENTADA EM INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS LÍCITAS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA DO JUÍZO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS DESDE A ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, como decidido anteriormente, não se constatou qualquer flagrante ilegalidade na determinação da busca e apreensão em face da parte agravante, porquanto amparada em fundamentação idônea (fundada suspeita ancorada nos elementos informativos de investigação prévia). A ora agravante seria o elo entre o mundo exterior e seu companheiro, E S da R, suposto líder de organização criminosa preso há mais de 7 (sete) anos por tráfico de drogas. III - Não obstante, como consequência da atuação estatal lícita, houve a efetiva apreensão de drogas, dinheiro e outros petrechos na ocasião, reforçando concretamente a necessidade da atuação dos policiais. IV - Outrossim, o eg. Tribunal de origem não promoveu o debate acerca da tese de incompetência do d. Juízo da Comarca de Guarapari/ES, o qual expediu o mandado de busca e apreensão em face da parte agravante. Tratava-se, pois, de uma mera reiteração de pedidos antes debatida na exceção de incompetência n. 0003521-56.2021.8.08.0021, ensejando agora reconhecer a indevida supressão de instância. Ademais, não obstante a competência territorial seja de natureza relativa, o eg. Tribunal a quo consignou a ausência de demonstração de prejuízo in casu. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 21, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 5º, XI, XXXV, LIII, LIV, LV, LVI, LXVIII, art. 93, IX, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Além disso, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



     “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Intempestividade. 4. Alegada ausência de autorização judicial para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Condenação por crime de racismo (art. 20, §2º, da Lei 7.716/1989). Imprescritibilidade. Art. 5º, XLII, do texto constitucional. 6. Agravo regimental desprovido. (ARE 1203076 AgR/SP, Min. Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1158527 AgR/SC, Min. Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1131415 AgR/SP, Min. Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4/9/2018).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator